Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602610-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602610-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022-TAISA APARECIDA SANTANA-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TAISA APARECIDA SANTANA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
TAISA APARECIDA SANTANA (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710136
06/09/2023
12:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.394

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602610-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TAISA APARECIDA SANTANA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: TAISA APARECIDA SANTANA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL NÃO ELEITA. USO DE
R E C U R S O S
D O
F E F C
S E M
D O C U M E N T O S
F I S C A I S
COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE
GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO
DE VEÍCULOS. PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
P A R A
C A N D I D A T U R A S
FEMININAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente
reservadas ao financiamento de
campanhas, por meio do FEFC, tem seu
uso vinculado à finalidade legal e,
portanto, exigem a devida comprovação
por documentos fiscais do seu gasto
regular. A ausência desses documentos
impede a função de fiscalização das
contas exercida pela Justiça Eleitoral e
concretiza irregularidade nas contas
Num. 43710136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

que, por si só, importa em sua
desaprovação.

2. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave, que compromete a aferição
da regularidade da campanha.

3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas
femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

4. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.

5. As irregularidades que superam 10%
do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou
ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), não admitem a sua
convolação em irregularidades formais
pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da
insignificância. Precedentes do TSE e do
TRE-PR.

6. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

Num. 43710136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por TAISA APARECIDA
SANTANA, filiada ao Partido da Mobilização Nacional - PMN, candidata não eleita ao
cargo de Deputada Federal nas eleições de 2.022.

As contas parciais foram apresentadas no prazo (id. 43114648) e as contas
finais foram tempestivamente apresentadas em 25 de outubro de 2022 (id. 43219739).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, não houve impugnação (ID 43228903 e 43259188).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo com os seguintes apontamentos:
a) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; b) transferência de recursos do FEFC da prestação de
contas da candidata para candidatos, sem a indicação de benefício para a campanha da
candidata e; c) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia. O parecer conclusivo registrou ainda que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do FILIAWEB, realizado em 22/11/2022, foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedores constituídos no ano da eleição
com sócio da empresa filiado ao partido político do prestador de contas, o que pode
caracterizar OU caracterizando desvio de finalidade do gasto eleitoral. Ao final,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas. (id 43595556).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43628478) pela
aprovação com ressalvas as contas.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 43710136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Das inconsistências nas despesas e pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Conforme se observa do item 7.1 do parecer técnico conclusivo, houve a
identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha), sem apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

A prestadora de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
da irregularidade, após ter sido devidamente intimada, quedou-se inerte.

No caso, constata-se o dispêndio de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta
e sete reais), sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrar a
regularidade das despesas mencionadas, o que configura uma irregularidade grave.

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
Num. 43710136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.
Num. 43710136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos
e setenta e sete reais) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de
documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de
6,5% do total de gastos da campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

Nestes termos, verifica-se que a irregularidade enseja a obrigação de
restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e
sete reais), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e
será somada em conjunto com as demais.

II.ii - Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som

Consta no Parecer Conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 1.043,94 (hum mil quarenta e três reais e noventa e quatro
centavos), sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE
23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza
pessoal, assim determina:

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
Num. 43710136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

A prestadora, devidamente intimada, não se manifestou acerca da
irregularidade.

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com locação
ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária. 2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas
com recursos da campanha. 3. A importância da irregularidade referente ao gasto com
combustível em valor absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional
alcance percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas. 4. Recurso
conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 161, Data 15/08/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU
CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO. 1. A realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha
de natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de
Num. 43710136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária. 2. As despesas com
combustível em veículo próprio não podem ser pagas com recursos da campanha
(artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de R$ 700,00, permite a
aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade,
afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas. 4. Recurso
conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 1.043,94 (hum mil e quarenta e três reais e noventa
e quatro centavos), equivalentes a 2,98% dos recursos totais utilizados na campanha (R$
35.000,00), apesar de representar um percentual diminuto, demonstra que a candidata
deixou de comprovar que tais despesas foram feitas em função da sua campanha e será
analisada em conjunto com as demais inconsistências para averiguar possível aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, dado que o valor de R$ 1.043,94 (hum mil e quarenta e três reais e
noventa e quatro centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de
veículos foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.iii - Destinação de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC para candidatos do sexo masculino

O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às
candidaturas femininas está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

[...]

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação
nas campanhas de suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Num. 43710136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares
dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja
benefício para campanhas femininas.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de
desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A
da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de
gênero na política mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min.
Edson Fachin - relator no julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o
art. 9° da Lei n° 13.165/2015, o qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo
Partidário destinado às campanhas femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero
exigida imperativamente nas listas das agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou
que a medida tem como base constitucional o direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o
pluralismo político (art. 1º, V da CF), o objetivo de se construir uma sociedade livre, justa
e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput da CF) e a autonomia partidária (art. 17, §
1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o direito à igualdade sem
discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou que “a
autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional
aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público
e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de
relatoria da e. Min. Rosa Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei
das Eleições deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos
termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997, na linha da orientação firmada na Suprema
Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra destacou que “a efetividade da
garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero, estabelecida no art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-representação
feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral, presente
largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na
política brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento
Num. 43710136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

humano (IDH), detentores de considerável representação feminina, consoante estudos
realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
compilados pela União Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union)”.

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a
regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a
parceria entre candidatos de gêneros diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade
de comprovação do efetivo investimento mínimo na promoção das candidaturas
femininas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA ANUALIDADE ELEITORAL E AO ART. 105 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
IMPROCEDÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS ÀS
CANDIDATURAS FEMININAS À CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. BENEFÍCIO
NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA
SE CONCLUIR DE FORMA DIVERSA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 24 DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. O disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º e 7º do art. 21, ambos da Res.-TSE nº
23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.-TSE 23.575/2018, não viola o art. 16 da
CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas regulamenta o entendimento da
Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº 5.617/DF, cuja
aplicação independeria de normatização pelo TSE.

2. A regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que cerceiam
ou impedem que as mulheres, para promover suas candidaturas, façam parcerias com
candidatos do outro gênero; apenas traz efetividade ao entendimento do STF ao exigir
o óbvio: que seja comprovado que os recursos públicos destinados às candidaturas
femininas foram efetivamente utilizados para promovê-las.

[...]

(AI nº 060503440, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/09/2020)

Na espécie, a prestadora das contas realizou transferência de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o candidato Edilson dos Santos,
candidato a deputado estadual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Haja vista que nenhuma manifestação foi apresentada pela candidata sobre a
transferência efetuada, não é possível averiguar e/ou extrair da transferência a candidato
masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui entendidas como maior exposição
eleitoral e melhoria nas condições de angariar votos, para a prestadora das contas.

Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático
suficiente para dar substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE, importando em irregularidade na prestação de contas sujeita à
obrigação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, na forma do § 9º, do citado
Num. 43710136 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

artigo.

Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes
da cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE
23.607/2019, fica configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas
medida que se impõe, haja vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia
da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política.

Anote-se, porém, que a irregularidade no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais) não se enquadra, por si só, nas anotações inferiores a R$ 1.064,10, e equivale a
8,57%% do total de despesas informadas, o que autorizaria a aprovação das contas com
ressalvas, diante dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
insignificância (REspE nº 060147367, de Relatoria do Ministro Edson Fachin), contudo tal
irregularidade será analisada em conjunto com as demais.

II.iv. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do FILIAWEB, realizado em 22 de novembro de
2022, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores constituídos no ano
da eleição com sócio da empresa filiado ao partido político do prestador de contas, o que
pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa irregularidades no uso de R$
2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais), equivalentes a 6,5%, R$ 1.043,94 (um
mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), equivalentes a 2,98%, ainda R$
3.000,00 (três mil reais), equivalentes a 8,57%, em gastos realizados com recursos FEFC
contrariando os arts. 35, 53, II, c e 60, da Res. nº 23.607/2019-TSE, concluindo-se que o
Num. 43710136 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

total das irregularidades alcança R$ 6.320,94 (seis mil trezentos e vinte reais e noventa e
quatro centavos).

Em razão do total informado da despesa, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), conclui-se que as irregularidades permeiam 18,05% das despesas da campanha,
percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido por esta Corte para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Isto posto, presente irregularidades graves que comprometem a regularidade
das contas e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de Taisa Aparecida
Santana, candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022, pelo partido
PMN, e determino o recolhimento de R$ 6.320,94 (seis mil trezentos e vinte reais e
noventa e quatro centavos), nos termos do artigo 74, III, c/c art. 79, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

Num. 43710136 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602610-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 TAISA
APARECIDA SANTANA DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: TAISA APARECIDA SANTANA -
Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710136 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:38:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612380678600000042669902
Número do documento: 23090612380678600000042669902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 14:55:03